Tribunal: CARF
Processo: 10469.720047/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720047/2017-04
ACÓRDÃO
2002-008.528 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APRECIE BAR E RESTAURANTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões recursais
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, por ter sido interposto apôs o término do prazo legal.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.528 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720047/2017-04
2
RELATÓRIO

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra para exigir da recorrente crédito
tributário correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010.
Devidamente intimada, foi apresentada defesa (fls. 2-9) em que a Recorrente
confessa ter entregado a declaração a destempo, mas antes de ter sido notificada, e pede a
aplicação do instituto da denúncia espontânea que levaria ao cancelamento do auto de infração.
Sobreveio acórdão proferido pela 3a TURMA DA DRJ/POR que não conheceu a
impugnação por intempestividade, eis que a ciência do auto de infração ocorreu em 10 de dezembro
de 2015 e a defesa só foi protocolada em 05 de janeiro de 2017 (fls. 25-27).
Cientificada em 27/10/2020 (fls. 49), a Recorrente apresentou nova Impugnação em
27/11/2020 (fl. 36-45), em que aborda os mesmos pontos trazidos na primeira peça e, ao final, alega
que teve dificuldades na realização do protocolo e a Receita Federal do Brasil teria demorado 3 dias
úteis para resolver o problema do protocolo, fato supostamente comprovado pela colação de telas
que não foram juntadas aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
O Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser conhecido.
Como se verifica, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 27/10/2020
(fl. 49). Ocorre que só veio a interpor o recurso no dia 27/11/2020, 31 dias após a intimação.
Veja que os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972, ao estabelecerem as regras
para aferição do prazo de interposição do recurso voluntário, estipulam que este será de 30 dias
corridos, excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.528 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720047/2017-04
3
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O transcurso de 31 dias entre a intimação e a interposição do recurso leva ao
necessário reconhecimento de sua intempestividade, de modo que não restam preenchidos os
pressupostos para seu conhecimento do recurso.
Destaco que o contribuinte alega ter tido dificuldades operacionais que teriam
impossibilitado o protocolo tempestivo do recurso junto ao E-Cac, matéria que poderia levar à
comprovação da tempestividade recursal. Não obstante, não apresenta comprovação de que teria
tomado as medidas necessárias para acautelar seu direito de petição. Assim, embora alegue ter tido
dificuldades com o sistema, esta alegação é genérica e não pode ser conhecida por falta de
comprovação.
Registro que, mesmo que fosse superada a intempestividade recursal pelo
argumento da dificuldade no protocolo, o Recurso Voluntário só poderia versar sobre a
tempestividade da Impugnação, única matéria que foi enfrentada pela decisão recorrida.
Assim, tendo em vista que esta questão sequer foi abordada na peça recursal, há
também a ausência de dialeticidade que impede também o conhecimento do recurso no mérito.
Considerando que não há pressuposto formal (tempestividade) ou mesmo material
(ausência de dialeticidade), é imperioso o não conhecimento do Recurso Voluntário.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ter sido interposto
apôs o término do prazo legal.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 56
DF CARF MF
Original